Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-91.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carolina Alonso Mello, contra ato coator do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do Detran-MT, ao fundamento de violação de direito líquido e certo, uma vez que, aprovada em 2o lugar no concurso público (Edital no. 001/2015-DETRAN/MT), para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito do DETRAN, no qual foram oferecidas 2 (duas) vagas destinadas à ampla concorrência, com perfil profissional de Comunicação Social, não tomou posse, mas teve conhecimento da nomeação para a gerência de comunicação do Detran/MT das comissionadas Cleide Dantas e Claryssa Amorim de Arruda, as quais vêm publicando matérias na página eletrônica do DETRAN/MT, realizando atividades inerentes ao profissional de comunicação social, o que demonstra a irregularidade e a preterição.
Ressalta que o indeferimento do Mandado de Segurança no 1002795-86.2017.8.11.0000, anteriormente intentado pela Impetrante perante esse Colendo Tribunal, não faz coisa julgada nem impede a reiteração dos pedidos, dado que a extinção do feito foi por inadequação da via eleita, a qual não comporta dilação probatória.
Afirma que, no caso em espécie, houve o caso mais flagrante, que é a contratação de outro servidor, em caráter precário, por cargo em comissão, exercendo com constância atividades cotidianas do profissional de Comunicação Social, que deveria ter sido contratado conforme vaga prevista no edital e conquistada pela Impetrante com muito esforço e estudo.
Alega que a candidata aprovada e classificada em 1o lugar, GILIA AMARAL, somente foi nomeada ao cargo de Analista do Serviço de Trânsito, em virtude de decisão judicial exarada no Mandado de Segurança que tramitou perante este Tribunal e reconheceu o direito subjetivo da primeira colocada, situação de fato idêntica à da segunda colocada, ora Impetrante.
Requereu a concessão de liminar, para obrigar as autoridades coatoras a nomear e dar posse à Impetrante no cargo de “analista do serviço de trânsito, profissional de comunicação social”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A decisão monocrática prolatada pela relatoria reconheceu a inadequação da via eleita e indeferiu a petição inicial, denegando, por conseguinte, a segurança (ID. 599154).
Sobrevieram embargos de declaração, cuja decisão transcreve-se no ponto que importa à esta apreciação:
(...)
“Pois bem. Esta Relatora indeferiu a inicial ante a não caracterização da preterição, porquanto a Impetrante/Embargante não demonstrou por meio de prova pré-constituída que as servidoras no cargo em comissão de Gerente de Comunicação estejam desempenhando as funções que seriam do cargo para o qual a Impetrante está habilitada.
Assim, diante da omissão constatada passo à análise do argumento de preterição da Impetrante, em razão da nomeação de candidato em cadastro de reserva (ainda que de outra profissão).
Se no outro ponto já não restou demonstrada a ocorrência da preterição, no caso de nomeação pela Administração Pública de candidatos aprovados em cadastro de reserva para provimento de cargo totalmente diverso daquele para o qual a ora Embargante se habilitou, não há que se falar em preterição.
Ao que se percebe, as pessoas nomeadas, citadas na inicial pela Impetrante, não preencheram a vaga desta, mas as vagas existentes para o cargo de médico – medicina do trabalho. Posto isto, devido ao fato de se tratar de cargos distintos, não vislumbro qualquer lesão à ordem de classificação obtida no concurso para provimento do cargo de Analista de Trânsito, com perfil de Comunicação Social.
Nesse passo, a despeito da tese da Embargante, como os profissionais não preencheram a vaga da Impetrante, não houve preterição à ordem classificatória.
Com essas considerações, conheço dos embargos e os acolho, tão somente para sanar a omissão apontada, mantendo inalterada a parte final da decisão monocrática lançada no ID. 599154.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 11 de maio de 2017”.
(...)
Em que pese a relatora à época tenha desprovido o recurso, o julgamento foi adiado em face de pedido de vista do 2° Vogal Des. Luiz Carlos da Costa (ID 1178769).
Certificou-se nos autos, que por maioria de votos, o recurso foi provido conforme o voto do 2° Vogal Des. Luiz Carlos da Costa e 1a Vogal Desa. Maria Erotides Kneip, e 3a Vogal Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, vencidos os votos da relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e da 4a Vogal Serly Marcondes Alves.
O Acórdão prolatado concedeu a segurança pleiteada, restou assim ementado:
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATA APROVADA — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO — NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO COMISSIONADO A EXERCER FUNÇÃO PRÓPRIA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA.
A nomeação de servidor para cargo comissionado a exercer função própria de cargo de provimento efetivo configura intolerável subterfúgio para a não nomeação de candidata aprovada em concurso público.
Segurança deferida”. (ID 1423041).
O Departamento Estadual de Transito apresentou informações no sentido de que “Na data de 25 de Janeiro de 2018 ocorreu a publicação do Ato no 22.843/2018, nomeando a impetrante para assumir o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, perfil: Comunicação social, tendo entrado em efetivo exercício na data de 29/01/2018”, pleiteando por conseguinte o reconhecimento da perda de objeto do presente mandamus (ID 1843207).
O Estado de Mato Grosso apresentou informações ID 2007558 informando a ocorrência da nomeação da Impetrante.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da perda de objeto do presente mandamus (ID 2151807).
É o relatório,
Decido.
A ação deve ser extinta sem a resolução de seu mérito, dado o atendimento do objeto versado na ação pela via Administrativa, resultando na perda da utilidade da lide.
Nesse sentido, destaco parte do parecer lavrado pela Procuradoria-Geral da Justiça:
(...)
“Em virtude das informações prestadas pelo impetrado (id. 1843207), bem como, dos documentos juntados (id. 1843208 e id. 1843210), constata-se que houve a perda do objeto do pedido requerido, vez que foi efetivada nomeação da impetrante por meio do ato n.o 22.843/2018.
Ante ao exposto, o parecer é pela perda do objeto do pedido”. (...). (ID. 2151807).
Diante desse ponto, de relevo o artigo 493 do CPC:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
Inclusive já se posicionou do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EDUCACIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE. PLEITO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I - Verificando-se que a pretensão da parte impetrante, de nomeação e posse no cargo público, foi deferida administrativamente no curso da ação, fica caracterizada a superveniente perda de objeto do mandado de segurança. Assim, ausente o interesse processual, é o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.
II - Agravo interno provido para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. (AgInt no RMS 51.410/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (Grifos acrescidos).
Por essas razões, tendo em vista perda de objeto do presente mandamus, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator